Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703646-48.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FAZENDÁRIO. SINDFAZ/DF. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade. 2. Há diversidade da origem dos títulos judiciais. Ambos os títulos, contudo, resguardam o direito ao pagamento do benefício alimentação aos servidores do GDF no período de janeiro/1996, que foi ilegalmente suspenso. Desse modo, há identidade do autor, da causa de pedir e dos pedidos. O autor, em sede de cumprimento de sentença, pleiteia o pagamento do crédito relacionado ao mesmo direito, mas por meio de títulos judiciais diversos. 3. A situação peculiar do caso encontra-se no fato de que o autor, além de ser filiado a dois sindicatos (atualmente SINDIRETA/DF e SINDFAZ), permitiu que um terceiro sindicato (SAE/DF), em outra ação em curso, também resguardasse os seus interesses, o que pode caracterizar litispendência. 4. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época, pois o atual sindicato de sua categoria (SINDFAZ/DF) não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§ 1o ao 3o, sustentando que não estariam preenchidos os requisitos para a configuração da litispendência; c) artigo 1.026, apontando que a oposição de embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa processual aplicada. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 337 do CPC, pois “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual a análise acerca da ocorrência ou não de litispendência exige o exame da matéria tratada nos processos indicados e a identificação dos seus respectivos objetos, pedidos e causas de pedir, encontrando óbice na Súmula 7/STJ desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.545.996/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). De igual sorte, também não cabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois, ainda consoante iterativos julgados do STJ, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.648.501/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009